Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-43.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. Preliminares afastadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela teoria finalista mitigada. Serviços não contratados. Vulnerabilidade de informações. Autora que tem seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral evidenciado. Valor de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. Preliminares afastadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela teoria finalista mitigada. Serviços não contratados. Vulnerabilidade de informações. Autora que tem seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral evidenciado. Valor de indenização fixado em R$ 5.000,00, que deve ser mantido, pois pautado pela moderação e não merece redução ou majoração, como pretendido pelas partes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.